Tribunal: CARF
Processo: 14090.720194/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720194/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
NÃO
CUMULATIVOS.
PIS.
COFINS.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Não tendo sido apresentada documentação apta a embasar a
existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o
reconhecimento do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho
fiscal na não homologação da compensação requerida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720194/2016-81
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 108-024.526, proferido pela 31a Turma da DRJ08, na sessão de 26 de
novembro de 2021, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
pleiteado,
Versa o processo administrativo sobre pedido de ressarcimento, cumulado com
declarações de compensação, de crédito de PIS apurado no regime não cumulativo e relativo a
operações no mercado interno.
A Fiscalização, por meio de despacho decisório, decidiu não reconhecer o direito
creditório, indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as compensações, com base nos
seguintes argumentos, em síntese:
FUNDAMENTAÇÃO
4. Com objetivo de se apurar a exatidão das informações prestadas no PER em
questão, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação no 0414/2016-
SEORT/DRF-CUIABÁ/MT, de 13/06/2016, sendo lhe concedido, 20 (vinte) dias de
prazo a partir de 16/06/2016, data do Aviso de Recebimento – AR, para apresentar
informações acerca de seu pretenso direito creditório (fls. ....).
5. Em 23/06/2016, o contribuinte apresentou pedido de dilação de prazo de 60
(sessenta) dias, alegando problemas operacionais e de informática (fls. ...).
6. O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação n° 0435/2016-
SEORT/DRF-CUIABÁ/MT, de 27 de junho de 2016, sendo lhe concedido a dilação
do prazo por mais 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da intimação n°
0414/2016, ficando, dessa forma, prorrogado para 16/07/2016 (fls. ...).
7. Expirado o prazo para atendimento ao que foi solicitado, verifica-se que o
contribuinte não atendeu a intimação, e, portanto, toda a análise fica impossibilitada.
8. De acordo com as disposições do Código Tributário Nacional – CTN, os créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública passíveis de serem utilizados em
procedimentos de compensação de débitos tributários devem gozar de liquidez e
certeza. Isso é o que nos informa o caput do artigo 170,
9. A lei a que se refere o artigo 170 do CTN, qual seja a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, por meio de seu artigo 74, ao disciplinar os procedimentos atinentes
ao ressarcimento, à restituição e à compensação tributária em âmbito federal,
estabeleceu que cabe ao sujeito passivo apurar e demonstrar seu direito creditório,
mediante a entrega de declaração ao Fisco.
10. Examinando os dispositivos, retrocitados, à vista do ordenamento jurídico, chega-
se às seguintes conclusões: a) o direito creditório do sujeito passivo não goza de
presunção legal, devendo ser devidamente quantificado, demonstrado e comprovado
perante o Fisco; b) é responsabilidade do sujeito passivo apurar e demonstrar seu
direito, utilizando-se dos instrumentos postos à sua disposição, no caso, demonstrativos
fiscais, como o DACON, EFD Contribuições e a Declaração de Compensação
(DCOMP); c) compete à autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza dos
créditos declarados pelo contribuinte e, ao final, decidir sobre a homologação ou não
das compensações por ele efetuadas.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

11. Com vistas a garantir à autoridade administrativa as condições adequadas ao
cumprimento de seu mister, o legislador lhe assegurou amplo acesso a documentos,
registros e informações acerca dos negócios e atividades do sujeito passivo. A título de
exemplo, destacam-se os artigos 34 a 38 da Lei no 9.430/96.
12. Uma vez que o contribuinte não apresentou a documentação fiscal solicitada e
necessária para a análise do crédito requerido, será indeferido o pedido de
ressarcimento e consideradas não homologadas as compensações declaradas pelo
contribuinte conforme artigo 76 da Instrução Normativa RFB n° 1300, de 20 de
Novembro de 2012:
Na impugnação, a Recorrente alegou problemas para atendimento da intimação:
(i) não dispunha, de imediato, das informações solicitadas, tendo que contratar empresa de
informática para recuperá-las e solicitar prorrogação de prazo à autoridade da DRF (o que foi
concedido até 16/07/2016); (ii) pretensão de juntada de documentos em 13/07/2016 não foi bem
sucedida porque usuário que tentou realizar o procedimento não teria permissão para tanto; (iii)
pretensão de juntada de documentos em 18/07/2016 (primeiro dia útil após decurso do prazo
concedido) também não foi bem sucedida porque o processo já estaria arquivado. Em
consequência, a Manifestante arguiu nulidade do Despacho Decisório e requer o recebimento das
informações solicitadas na intimação.
Sobreveio decisão do primeira instância, na qual o julgador a quo manifestou pela
ausência de prova de tais impedimentos alegados pela Recorrente e de existência de crédito, in
verbis:
(...)
No presente caso, a Interessada questiona o Despacho Decisório mas não apresenta,
sequer por amostragem, as provas da apuração do crédito; Também não traz excerto
algum de documentos/informações/esclarecimentos/arquivos que alega teria tentado
transmitir em 13/07/2016 e 16/07/2016.
Reitere-se, não apresenta, nem mesmo por amostragem, documentação de suporte e
correspondentes registros contábeis que teriam ensejado a apuração do crédito
pretendido.
Limita-se a interessada a apresentar documentos relativos a contratação de empresa
para obtenção de informações (proposta comercial, nota fiscal de prestação de
serviços) e telas que justificariam a impossibilidade de juntada de documentos.
Embora requeira que sejam recebidas as informações solicitadas na intimação
0414/2016, não apresenta tais informações em sua Manifestação.
O Acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
NÃO CUMULATIVOS. PIS. COFINS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza, o que
pressupõe correta contabilização, apuração e demonstração.
Injustificável a pretensão de invalidar o Despacho Decisório sob alegação de que sua
emissão ocorreu na mesma data em que expirava o prazo para atendimento da
intimação, pois (i) eventual intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição, ressarcimento ou compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, e (ii) é
dever do sujeito passivo comprovar a existência e a legitimidade do direito creditório, o
que, após ciência do Despacho Decisório, deve ser feito na manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
De início, defendo que tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e
precisa os fatos que suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte
o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade do atos praticados pelo Fisco.
Do mérito
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

In casu, a Recorrente alega (i) que não dispunha, de imediato, das informações
solicitadas, tendo que contratar empresa de informática para recuperá-las e solicitar prorrogação
de prazo à autoridade da DRF (o que foi concedido até 16/07/2016); (ii) pretensão de juntada de
documentos em 13/07/2016 não foi bem sucedida porque usuário que tentou realizar o
procedimento não teria permissão para tanto; (iii) pretensão de juntada de documentos em
18/07/2016 (primeiro dia útil após decurso do prazo concedido) também não foi bem sucedida
porque o processo já estaria arquivado.
Ordinariamente, em casos como esses, este Relator poderia propor a conversão do
processo em diligência para que seja oportunizada a apresentação, pelo sujeito passivo, dos
documentos. Contudo, no presente caso, observa-se que a r. decisão recorrida expressamente já
indicava a deficiência na instrução probatória, em especial, do reconhecimento do direito
creditório.
Tanto no recurso inaugural como no voluntário, a Recorrente optou por não
apresentar, demonstrar ou informar os elementos probatórios referentes aos pedidos de
ressarcimento e compensação dos supostos créditos das contribuições, solicitados pelo Fisco no
termo de intimação, a saber:
II - Apresentar os seguintes arquivos digitais:
a) Relação em meio digital (formato planilha), conforme modelos abaixo, relativamente
aos valores indicados como:
“Bens para Revenda”
“Bens utilizados como insumos”
“Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% e 7,60%”
b) Apresentar os documentos comprobatórios (contratos, faturas, notas fiscais, recibos,
etc.), digitalizados e em planilha digital, das seguintes despesas em que tomou crédito,
bem como indicar as contas contábeis:
• “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica”
• “Outras Operações com Direito a Crédito”
c) Apresentar relação mensal em meio digital (formato planilha) de saída de todos os
produtos por NCM e respectivos valores para mercado interno, segregando por tipo de
incidência (tributado, isenção, suspensão, não incidência e alíquota zero);
f) Apresentar a fundamentação legal das saídas com suspensão/alíquota zero/não
incidência/isenção;
g) Apresentar planilhas auxiliares, em meio digital, que auxiliam as apurações de PIS e
Cofins espelhadas nos Dacon do Período.
Com efeito, na peça recursal, a empresa se pautou a indicar os mesmos
documentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade (resposta da dilação do
prazo de 10 dias; proposta comercial da empresa NBS Informática com a Recorrente, nota fiscal
de prestação de serviços da NBS e telas de impedimento para realizar solicitação de juntada de
documentos).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

Nesse ponto, com a devida licença, adoto como minhas razões de decidir a
decisão recorrida, por concordar com os argumentos do voto condutor do Acórdão recorrido,
razão pela qual cito trechos:
No presente caso, a Interessada questiona o Despacho Decisório mas não apresenta,
sequer por amostragem, as provas da apuração do crédito; Também não traz excerto
algum de documentos/informações/esclarecimentos/arquivos que alega teria tentado
transmitir em 13/07/2016 e 16/07/2016.
Reitere-se, não apresenta, nem mesmo por amostragem, documentação de suporte e
correspondentes registros contábeis que teriam ensejado a apuração do crédito
pretendido.
Limita-se a interessada a apresentar documentos relativos a contratação de empresa
para obtenção de informações (proposta comercial, nota fiscal de prestação de
serviços) e telas que justificariam a impossibilidade de juntada de documentos.
Embora requeira que sejam recebidas as informações solicitadas na intimação
0414/2016, não apresenta tais informações em sua Manifestação.
Pertinente consignar nesse ponto o disposto no art. 16 do já citado Decreto no 70.235,
de 1972, aqui aplicável por força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no momento da
defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental apenas
quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não se logrou
comprovar no presente caso.
(...)
Na ausência de apresentação, na Manifestação de Inconformidade, de prova da
existência do crédito, não há como reverter o Despacho Decisório.
Em face do exposto, esse VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prová-lo.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
A situação que se verifica nos autos revela que a Recorrente não se desincumbiu
do ônus probatório, vez que não trouxe aos autos elementos que comprovassem sua alegação
mediante documentação hábil, fiscal e contábil.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720194/2016-81

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Mesmo afastando os ditames do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que estabelece o
momento pelo qual são trazidas as provas ao processo, qual seja, junto à impugnação, e
considerássemos passíveis de análise aquelas trazidas pela Recorrente em seu recurso voluntário,
aqui especificamente, elas não foram carreadas aos autos.
Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN,
os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte. E por
isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 258
DF CARF MF
Original